Tribunal: TJMT
Processo: 1032056-31.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032056-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), MARCELO VIEIRA MARTINELLI - CPF: 012.081.161-85 (APELADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO RECONVENCIONAL – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato e de cadastro, desde que efetivamente prestadas e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958

Quando restar comprovado que as tarifas estão previstas no contrato e que o serviço foi prestado, não há que se falar em restituição do indébito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1032056-31.2021.8.11.0041

APELANTE

:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELADO:

MARCELO VIEIRA MARTINELLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
MARCELO VIEIRA MARTINELLI,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, consolidando a posse e propriedade do veículo nas mãos do autor; e

julgou parcialmente procedente o
pedido reconvencional
, declarando abusiva a tarifa de registro de contrato.

Diante da sucumbência recíproca,
condeno
u o autor/reconvinte e o requerido/reconvindo, na proporção de 30% e 70%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2°, do CPC,

contudo, suspensa a sua exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita em seu favor.

Em suas razões recursais, a apelante aduz preliminarmente que a sentença é
extra petita
, alegando que “
O Autor apresentou Contestação alegando a abusividade em relação à Tarifa de Cadastro e Seguro
” (sic).

Defende “
a ocorrência de julgamento Extra Petita no presente feito, passível de anulação, já que o pedido declaração de abusividade da Tarifa de Registro do Contrato não se encontra em nenhum dos pedidos da parte Autora
” (sic).

No mérito, apresenta tese de legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, alegando que “
a cobrança da tarifa denominada Registro de Contrato corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao Detran, conforme podemos verificar no Formulário CET, ora anexo (Custo Efetivo Total)
” (sic).

Sustenta que “
O custo pelo registro do contrato deveria ser pago diretamente pelo consumidor junto aos órgãos competentes. Todavia, para facilitar a operação e melhor satisfazer o cliente, o banco realiza o registro por conta e ordem do cliente, efetuando o pagamento da taxa ao órgão de trânsito competente ou à sua ordem e se ressarcindo dos exatos valores efetivamente despendidos, conforme comprovam os documentos infra colacionados e carreados nos autos – Vide ID 65455326
” (sic), informando que restou comprovado a realização do serviço.

Além disso, aponta a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, e por consequência a inviabilidade da devolução em dobro.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pedido reconvencional, ante a legalidade da cobrança da Tarifa de Registro de contrato e inaplicabilidade da restituição em dobro (Id. 261520287)

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões do apelo, e ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (Id.

261520293).

Preparo devidamente recolhido no Id. 261520290.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que o
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
MATHEUS MARCELO VIEIRA MARTINELLI
, vindicando a apreensão do veículo, MARCA VW, MODELO GOL 1.0 12V 4P, CHASSI 9BWAG45U8LT021786, PLACA QCD7265, RENAVAM 01194574553, COR BRANCA, ANO 2019/2020, MOVIDO À GASOLINA/ALCOOL, dada a inadimplência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, nos autos da ação de busca e apreensão julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, consolidando a posse e propriedade do veículo nas mãos do autor; e parcialmente procedente o
pedido reconvencional
, declarando abusiva a tarifa de registro de contrato.

Diante da sucumbência recíproca,
condeno
u o autor/reconvinte e o requerido/reconvindo, na proporção de 30% e 70%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2°, do CPC,

contudo, suspensa a sua exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita em seu favor.

Inconformado com a sentença, insurge-se a parte autora, aduzindo preliminarmente julgamento
extra petita
, e, no mérito, defende pela legalidade da cobrança de registro do contrato, pugnando pela reforma da sentença, para que seja declarado totalmente improcedente o pedido reconvencional, ante a legalidade da cobrança da Tarifa de Registro e inaplicabilidade da restituição em dobro.

Incialmente, registro que não há se falar em julgamento
extra petita
porquanto
o STJ admite ampla defesa do devedor no âmbito da ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, com a ampliação do objeto da discussão em contestação ou reconvenção, a respeito de possível abusividade quanto à cobrança de encargos contratuais.

Assim,
rejeito
a preliminar em comento.

Quanto ao cerne, a hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No tocante à
tarifa de registro do contrato e tarifa de cadastro,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso
Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida sua cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

E deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO E DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA
– TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

“
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN”.
(N.U 1005763-74.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato e de cadastro, desde que efetivamente prestadas e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958

Quando restar comprovado que os juros e as tarifas estão previstos no contrato, não há que se falar em restituição do indébito
”.
(N.U 1005961-73.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Contudo, no caso ora analisado, da leitura do instrumento contratual (Id. 261519757), verifica-se que houve a previsão da
tarifa de cadastro
, devidamente estabelecida no valor de R$495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), conforme item Quadro 4, demonstrando a transparência na pactuação de tal tarifa.

Já a cobrança
da tarifa de registro de contrato
no valor de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), descrito no item B.9, trata despesa prevista no contrato e com ciência das partes, logo, não há que se falar em abusividade.

Portanto, restar comprovado que as tarifas foram pactuadas entre as partes, não há que se falar em restituição do indébito, devendo ser reformada a sentença.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença de piso e julgar improcedente o pedido reconvencional,
com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,

condenando a parte requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC, observando a incidência da regra do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025